Tribunal: TJDFT
Processo: 0753622-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753622-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF, DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA, FABIANA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO RÉU ESPÓLIO DE: ALCIDES AQUINO LEITE REPRESENTANTE LEGAL: YOOCA YAMAGUCHI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e concessão de gratuidade de justiça, interposto pelos Réus, Daniel Batista de Oliveira e Fabiana Rodrigues da Silva Nascimento, e pela interessada, Associação do Assentamento Furnas, em face da r. decisão proferida em 7/12/2023, pelo d. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, na Ação de Interdito Proibitório no 0714093- 95.2023.8.07.0018, ajuizada pelo Espólio de Alcides Aquino Leite, deferiu o pedido de reintegração do Autor/Agravado na posse do imóvel descrito como Fazenda Retiro, Ponte Alta Norte, com área aproximada de 226 ha, objeto da matrícula no 13.997 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Os Agravantes requereram a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o final julgamento do Agravo de Instrumento. Todavia, tal pleito restou prejudicado, diante do fato de que o Agravo de Instrumento foi interposto após o cumprimento da liminar de reintegração de posse (ID 54553773). Nas contrarrazões, o Autor/Agravado alegou a irregularidade da representação processual dos Agravantes, diante da ausência de procuração outorgando poderes à advogada subscritora da peça recursal para atuar na demanda, bem como impugnou o pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 56870436). No caso, é possível constatar que a primeira Agravante, Associação do Assentamento Furnas, figura como “interessada” na ação originária, qual seja, o interdito proibitório ajuizado pelo Agravado, Espólio de Alcides Aquino Leite, em face de Daniel Batista de Oliveira, Fabiana Rodrigues da Silva Nascimento e “todos os ocupantes da área, localizados e identificados”. Realmente, não há nos autos procuração outorgada por qualquer dos Agravantes à advogada signatária da peça recursal, Dra. Joana D ́Arc Vieira de Oliveira – OAB/DF no 66116-A, nem no Agravo de Instrumento, tampouco nos autos originários. Mediante consulta ao processo de origem, verifica-se que o Réu/primeiro Agravante, Daniel Batista de Oliveira, é representado pelo advogado Higor Machado Campos – OAB/DF no 31165-A (ID 183510830, do Proc. no 0714093-95.2023.8.07.0018); a Ré/segunda Agravante, Fabiana Rodrigues da Silva Nascimento, é representada pela Defensoria Pública (ID 191918357 do Proc. no 0714093-95.2023.8.07.0018); e a interessada/primeira Agravante, Associação do Assentamento Furnas, não juntou procuração outorgada a causídico algum. Impõe-se, assim, a intimação dos Agravantes para regularização da representação processual. Registre-se que os Agravantes não efetuaram o pagamento do preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido na exordial do Agravo de Instrumento. Todavia, não foram juntados aos autos documento com vistas à comprovação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão do benefício. Saliente-se que também a interessada/primeira Agravante, Associação do Assentamento Furnas, pessoa jurídica de direito privado (ID 188078300 do Proc. no 0714093-95.2023.8.07.0018), deve comprovar o estado de hipossuficiência econômica para fins de obtenção da gratuidade de justiça pleiteada, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Assim, aos Agravantes para: i) regularizarem a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, com a juntada de procuração outorgada à advogada subscritora do recurso, Dra. Joana D ́Arc Vieira de Oliveira – OAB/DF no 66116-A; ii) acostarem aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as respectivas declarações de hipossuficiência econômica, acompanhadas de comprovantes de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, declarações de Imposto de Renda, além de outros documentos que julgarem cabíveis para a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pleito de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator